Tribunal: STF
Processo: ARE 1531946
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Passos/MG:



    “RECURSO INOMINADO NEGADO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. POLICIAL MILITAR. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. DEMONSTRADOS. DECISÃO CONFIRMADA” (fl. 5, e-doc. 20). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.



    Afirma que “a questão objeto do presente recurso, apresenta evidente repercussão geral – TEMA 22, aos moldes do art. 102, § 3º, da CF, e do art. 1.035 do CPC”, e esclarece que “a presente controvérsia cinge-se à análise da regularidade do Processo Administrativo Exoneratório – PAE, em que o Comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar expediu solução concernente à exoneração do Recorrente, e a verificação da possibilidade de sua imediata reintegração ao cargo público”. Pondera que “o que se busca na presente demanda em relação ao ato administrativo, em razão do princípio da separação dos poderes, não é levar ao Poder Judiciário avaliação quanto ao seu mérito, mas sim buscar da atividade jurisdicional a reparação de flagrante ilegalidade, desproporcionalidade e irrazoabilidade” (fls. 5, 10 e 12, e-doc. 21). 



    Assevera ter sido o processo administrativo exoneratório “deflagrado com objetivo de apurar duas possíveis condutas irregulares do Recorrente, sendo a primeira em decorrência de uma POSSÍVEL OMISSÃO de ocorrências envolvendo este no Formulário para Ingresso na IME (FIC) e a segunda pelo não cumprimento de requisitos de Edital do certame [idoneidade moral], apesar deste ter inserido as informações corretas no campo específico do citado formulário” (fl. 12, e-doc. 21).



    Ressalta que “o ordenamento jurídico constitucional vigente consagra o estado de inocência e o devido processo legal, objetivando frear acusações unilaterais destituídas de contraditório judicial, trata-se do caso em exame, eis que conforme vasta documentação anexa, os BOs registrado em face do Requerente estão arquivados e os que foram levados ao judiciário em nenhum deles houve qualquer tipo de condenação, o que demonstra possuir idoneidade moral” (fls. 12-13, e-doc. 21).



    Assinala que, no seu caso, “não ocorreu no processo administrativo exoneratório instauração de forma irregular. Todavia, devem ser analisados os aspectos materiais no que tange à adequação da motivação do ato em relação ao ordenamento jurídico, especialmente em relação à proporcionalidade e razoabilidade do ato” (fl. 14, e-doc. 21).



    Sustenta que sua exoneração “SE MOSTRA VICIADA, ARBITRÁRIA, ILEGAL E DESARRAZOADA E DESPROPORCIONAL o que afronta o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, pois retira deste o direito de permanecer nas fileiras da corporação”, ao argumento de que “não houve a relatada omissão, isso porque o verbo do tipo relatado como transgressional ‘OMITIR’ é quando você saber que existe aquela ocorrência seja na condição de vítima, testemunha ou autor e a pessoa deliberadamente ou intencionalmente omite aquele fato”. Pontua que “o Recorrente não pode ser responsabilizado por não se lembrar/valorizar no momento em que fora preencher a FIC, o que é muito diferente de ‘omitir’” (fls. 14-15, e-doc. 21).



    Reitera que sua exoneração “em função do preenchimento ‘equivocado’ do formulário contraria o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, pois, presente a boa-fé deste na FIC, até porque, se fosse seu interesse OMITIR O TERIA FEITO DE FORMA GERAL, o que demonstra mais uma vez não existir dolo” (fl. 16, e-doc. 21).



    Conclui que, “inexistindo comprovação de que o candidato, ora Recorrente teve comportamento inadequado, agindo de má-fé no preenchimento do mencionado formulário, a suspensão dos efeitos da exoneração é medida de rigor, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (fl. 16, e-doc. 21).



    Pede “seja o presente recurso ADMITIDO em virtude do TEMA 22, aos moldes do art. 102, § 3º, da CF, e do art. 1.035 do CPC, sendo que a Repercussão Geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF)” (fl. 20, e-doc. 21).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo seguinte fundamento:



    “O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que é ônus processual da parte recorrente proceder à demonstração formal e fundamentada da repercussão geral das questões constitucionais deduzidas no recurso extraordinário, não se podendo sequer cogitar, no que concerne a tal pré-requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a ocorrência de demonstração implícita da repercussão geral do tema constitucional suscitado, conforme se observa no julgamento do ARE nº 1257359. (...)



    Nesse sentido, verifica-se que não há no recurso extraordinário interposto a demonstração de repercussão geral sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, sendo certo que o caso dos autos versa sobre demanda que interessa apenas as partes envolvidas no processo.



    Ainda, observa-se que não se trata de julgamento que contraria dispositivo da Constituição Federal, nem que declara a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julga válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição ou que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Portanto, o presente recurso não se enquadra nas hipóteses de cabimento. 



    Desta forma, com amparo na legislação exposta, decido pela inadmissibilidade do presente Recurso Extraordinário, nos termos do artigo 1030, inciso V, do Código de Processo Civil, e determino a baixa dos autos com a remessa ao Juizado Especial de origem” (fls. 4-5, e-doc. 23).



    4. Neste agravo, o agravante sustenta que “se vislumbra a demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas na origem, sendo fácil perceber que o referido requisito de admissibilidade se encontra presente. A questão objeto do presente recurso, apresenta evidente repercussão geral – TEMA 22, aos moldes do art. 102, § 3º, da CF, e do art. 1.035 do CPC” (fl. 9, e-doc. 24). 



    Pede o “provimento do presente Agravo Regimental, retificando-se a v. Decisão recorrida, para o fim de admitir, conhecer, determinar o processamento e, ao final, prover o Recurso Extraordinário” (fl. 22, e-doc. 24). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, tem-se que, para comprovação da repercussão geral, há de se considerar a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sob o argumento de que: 



    “A questão objeto do presente recurso, apresenta evidente repercussão geral – TEMA 22, aos moldes do art. 102, § 3º, da CF, e do art. 1.035 do CPC.



    Ab initio, a repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF).



    No dia 17 de agosto de 2.020 foi publicado o v. Acordão proferido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 560.900, fixando o Tema 22 de Repercussão Geral. 



    A tese proposta pelo Relator, Min. Luís Roberto Barroso, foi aprovada pelo Plenário da Suprema Corte, restando assentado que: (...)



    A eliminação de candidato tão somente por ter omitido da Ficha de Ingresso na Corporação – FIC, de fatos ocorridos há vários anos antes do concurso e que não resultou em condenação, desatende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 



    Portanto, eventual omissão parcial de informação acerca da vida pregressa do Recorrente não tem o condão, por si só, de autorizar a sua eliminação, uma vez que não ficou caracterizada na presente lide, qualquer intenção de ocultação de fato relevante, para fins de comprovação de conduta social” (fls. 5-6, e-doc. 21). 



    Assim, é ônus exclusivo do agravante demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetiva, articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza exame do recurso extraordinário.



    Embora o agravante tenha mencionado que “a questão objeto do presente recurso, apresenta evidente repercussão geral – TEMA 22, aos moldes do art. 102, § 3º, da CF, e do art. 1.035 do CPC” (fl. 5, e-doc. 21), não foram desenvolvidos argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional.



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar ter-se, na espécie, relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não foi cumprido.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que mesmo os recursos sobre matérias com repercussão geral reconhecida ou presumida devem apresentar preliminar devidamente fundamentada. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF e 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). CONSTITUCIONAL. REPASSE PELO ENTE FEDERATIVO AO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS INCIDENTES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 
II – O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. III – Conforme assentado no julgamento do 
AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 
n. 1.339.918-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário. 2. Mesmo nas hipóteses em que se considera presumida a repercussão geral, revela-se insuficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário em que se restringe a alegar de forma genérica e lacônica que a controvérsia possui repercussão geral, sem fazê-lo por meio da abertura de preliminar formal e fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (ARE n. 1.069.978-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.4.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA INCORPORAÇÃO DA FUNÇÃO GRATIFICADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.493.704-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. 
III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.470.314-ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.4.2024).



    Na espécie, não foi atendido o § 3º do art. 102 da Constituição da República, pela ausência de demonstração de relevância e transcendência da causa, a tornar insuficiente a articulação do tema na petição, revelando-se a inviabilidade do recurso. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 
n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no 
art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, requisito não observado pela recorrente. II – Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE 
n. 924.553-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2016).



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 
n. 663.637-AgR-QO, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.5.2013).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora